Tribunal: TJBA
Processo: 0153579-72.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0153579-72.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MARIA TAVARES DA SILVA

Advogado(s)
:
WALTER MELO NASCIMENTO JUNIOR, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS registrado(a) civilmente como GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO, VIVIAN VASCONCELOS DOS REIS SANTOS, ERMIRO FERREIRA NETO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA

APELAÇÃO CÍVEL
.
BLOQUEIO
INJUSTIFICADO

DE AÇÕES PELO ITAÚ.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO TITULAR DOS ATIVOS FINANCEIROS.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
COMO

SIMPLES
GESTORA E DEPOSITÁRIA ESCRITURAL.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. AFRONTA AO

ART. 41, § 1º DA LEI N.º 6.404/1976. VIOLAÇÃO AO DEVER DE CAUTELA, BOA-FÉ E LEALDADE. PRÁTICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO PRÓPRIO CLIENTE DO ITAÚ. ATO ILÍCITO RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria de votos
,
em CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto
condutor
.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Vistor - Designado para lavrar o Acórdão